Tribunal: TJMT
Processo: 1005282-15.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005282-15.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 043.257.931-19 (APELANTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), GLEICIO NUNES DE ALMEIDA - CPF: 627.776.371-72 (APELADO), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - OMISSÃO DE SOCORRO INCONTROVERSA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Demonstrado nos autos que o condutor da motocicleta foi encontrado abandonado no local do acidente, resta configurado a omissão de socorro.

2. O condutor tem o dever prestar socorro, mormente nas circunstâncias do caso, em que a vítima se encontrava desacordada na pista ao anoitecer, horário cuja visibilidade é reduzida e o risco de ocorrer um novo acidente com atropelamento é muito maior.

3. A omissão de socorro fere a dignidade da pessoa humana, composta pela integridade psicofísica, liberdade e igualdade, sendo passível, portanto, de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais combinada com Indenização por Danos Materiais” n.º
1005282-15.2020.8.11.0003,
movida em desfavor de
GLEICIO NUNES DE ALMEIDA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando o a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do advogado do réu, em verba arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observando as diretrizes estabelecidas no § 8.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos dos §§ 2.º e 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que a causa de pedir indicada na Petição Inicial não foi enfrentada pelo Juízo de Primeiro Grau, mencionando que
a “causa de pedir” do autor apelante é sobre a “relevância da omissão” e não “quem deu causa ao acidente
”.

Cita o apelante que, “
o que ocorreu na verdade, tendo em vista a camionete do réu ser preta, estava vindo com faróis apagados, sendo impossível para o autor o enxergar, já que era de madrugada, então atravessou a via e foi tomado de susto quando percebeu o veículo vindo em sua direção
”.

Expõe que a parte adversa deixou de prestar socorro à vítima, no caso, o autor, sendo que esta conduta “
independe se teve culpa ou não no acidente, se estava certo ou errado
”, tratando-se de obrigação moral e cívica.

Aduz que “
do momento do acidente até o momento do resgate por parte da equipe médica, passaram-se quase 02 (duas) horas
”, enfatizando que é a omissão de socorro que traz a responsabilidade civil da parte ré, alegando ainda que “
se o réu/apelado no momento da colisão tivesse acionado imediatamente a emergência, o autor teria sido socorrido a tempo e seu estado de saúde não estaria demasiadamente prejudicado
”.

Por fim, reitera que “
a causa de pedir não diz respeito “a quem deu causa” ao acidente, e sim à negligência e displicência do réu em não proporcionar socorro ao autor
”, pugnando seja a sentença reformada.

A parte apelada, ao interpor suas contrarrazões recursais, aduz que “
a perícia foi clara ao determinar que o apelante não respeitou a sinalização de trânsito, tampouco tinha CNH e ainda pilotava a motocicleta sem o capacete
”, defendendo restar claro a culpa exclusiva do apelante na causa do acidente.

Dessa forma, considerando pontual e correta a sentença recorrida, requer seja o Recurso de Apelação interposto julgado improvido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais combinada com Indenização por Danos Materiais” n.º 1005282-15.2020.8.11.0003, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando o a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do advogado do réu, em verba arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observando as diretrizes estabelecidas no § 8.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos dos §§ 2.º e 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra o autor e ora apelante que na madrugada do dia 02 de fevereiro de 2019 as partes aqui em litígio se envolveram em um acidente de trânsito, circunstância em que o veículo do réu se chocou fortemente com sua motocicleta.

Aduz que “
mesmo após o terrível impacto, o réu teve o menosprezo e desdém pelo autor, na medida em que se evadiu covardemente do local, deixando-o largado no chão totalmente desacordado
”, tendo sido localizado 03 (três) dias após o acidente.

Defende que “
se o réu tivesse prestado socorro imediatamente o acidente não teria tido consequências tão nefastas [...] na medida em que ficou incapacitado totalmente para qualquer tipo de trabalho por tempo indeterminado, conforme laudo

médico acostado aos autos
”.

Enfatiza que a
“quaestio” apresentada a este Juízo não quer discutir quem foi o responsável pelo acidente, mas sim a responsabilidade do réu pela omissão
, pugnando sejam julgados procedentes os seus pedidos a fim de que seja ressarcido pelos danos sofridos.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, considerando não constar no caderno processual prova de culpa da parte ré, que não ficou demonstrada a imprudência do requerido ou sua imperícia, bem como que o sinistro ocorreu por culpa exclusiva do condutor da motocicleta, julgo improcedentes os pedidos iniciais.

Contudo, como bem ponderado pela parte apelante, “
a causa de pedir não diz respeito “a quem deu causa” ao acidente, e sim à negligência e displicência do réu em não proporcionar socorro ao autor
” (id. 124785698 - Pág. 14).

A controvérsia trazida nos recursos, portanto, cinge-se à comprovação do dano moral alegado e ao exame da razoabilidade do
quantum
fixado a título de reparação ao abalo sofrido pela parte autora, em decorrência da ausência de prestação de socorro à vítima.

Analisando detidamente os autos, constata-se que o próprio réu menciona não ter permanecido no local após acidente, utilizando como pretexto o risco de agressões (id. 124785667 - Pág. 10). No entanto, acerca do perigo eminente alegado, deixou o réu de comprovar suas alegações, não se desincumbindo de seu ônus probatório. Dessa forma, resta incontroverso ter o réu evadido do local do acidente.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado pelos nossos Tribunais de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. AFASTAMENTO DO TRABALHO. LESÕES FÍSICAS, DEFORMIDADES PERMANENTES E DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS.
OMISSÃO DE SOCORRO COMPROVADA
.
DANOS MORAIS DEVIDOS
. REFORMA DA SENTENÇA A QUO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0004894-51.2013.8.16.0031 - Guarapuava - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO RENATA RIBEIRO BAU - J. 07.08.2013)

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES - GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA AFASTADA - MÉRITO -
ACIDENTE DE TRÂNSITO
- RESPONSABILIDADE PELA CAUSA DO SINISTRO - NÃO COMPROVAÇÃO -
OMISSÃO DE SOCORRO INCONTROVERSA
-
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4. Contudo,
sendo a omissão de socorro incontroversa, nasce para o evadido o dever de indenizar a vítima pelos danos morais sofridos, uma vez que a obrigação de socorro se estende a todos os envolvidos no sinistro, independentemente de culpa
. (TJRR -AC 0804537-04.2016.8.23.0010, Primeira Turma Cível, Rel. Des. TÂNIA VASCONCELOS, julgado em 17/06/2019, DJe: 24/06/2019)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS -
ACIDENTE DE TRÂNSITO
-IMPROCEDÊNCIA - NÃO COMPROVAÇÃO DO CAUSADOR DO SINISTRO - AUSÊNCIA DE TESTEMUNHA OCULAR DE “CROQUI” DO ACIDENTE - NÃO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 373 DO CPC/15 - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NESTE PONTO -
OMISSÃO DE SOCORRO DEMONSTRADA
-
DANO MORAL CARACTERIZADO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se no decorrer de todo o processado não comprovaram os demandantes, de forma cabal e inconteste, quem ocasionou o sinistro, tendo em vista a ausência de testemunha ocular e de “croqui” do acidente, não há falar-se em indenização pelos danos dele decorrentes, nos termos do artigo 373 do CPC/15.
Demonstrado nos autos, tanto pela prova testemunhal quanto pelo boletim de acidente, que o recorrente foi encontrado abandonado no local do acidente, resta configurado a omissão de socorro
. Ainda que não haja provas de que o condutor do veículo envolvido no acidente tenha sido o causador do sinistro,
este possui o dever de prestar socorro, mormente nas circunstâncias do caso, em que a vítima se encontrava desacordada na pista da rodovia ao anoitecer, horário cuja visibilidade é reduzida e o risco de ocorrer um novo acidente com atropelamento é muito maior
.
Isto porque, a omissão de socorro fere a dignidade da pessoa humana, composta pela integridade psicofísica, liberdade e igualdade, sendo passível, portanto, de indenização por danos morais
. (TJMT - N.U 0008387-95.2012.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)

Assim, o pedido condenatório de danos morais comporta acolhimento, haja vista que, na hipótese, o dever de reparação decorre da omissão de socorro e não da culpa pelo acidente.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, garantindo assim o disposto no inciso V do artigo 5º da Constituição Federal.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais mostrando-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

No que tange ao dano material, não restou comprovado que a evasão do réu após o acidente ocasionou ao autor tal prejuízo, motivo pelo qual tal pedido não prospera.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, arbitrando, a título de danos morais, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo incidir a partir a partir da data do arbitramento; correção monetária pelo INPC (Súmula n.º 362 do STJ) e juros moratórios mensais de 1% (um por cento) a partir do evento danoso (Súmula n.º 54 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022